Tribunal: TJSP
Processo: 1054679-75.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. Juízo de admissibilidade. Irregularidade formal. Ataque aos fundamentos da sentença não configurado. Razões dissociadas da sentença recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Inovação recursal. Inadmissibilidade.
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Certame para o cargo de Soldado

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. Juízo de admissibilidade. Irregularidade formal. Ataque aos fundamentos da sentença não configurado. Razões dissociadas da sentença recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Inovação recursal. Inadmissibilidade.
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Certame para o cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital n. DP-5/321/14). Candidato aprovado fora do número de vagas do edital, convocado para receber instruções sobre nomeação, posse e exercício. Realização de novo concurso antes da expiração da data de validade do certame anterior. Preterição arbitrária. Suficiente demonstração da existência de vagas e da inequívoca necessidade de nomeação dos candidatos remanescentes, extraída do comportamento administrativo do ente público. Violação, ademais, aos princípios da boa-fé, moralidade e confiança.
Recurso não conhecido. Remessa necessária não provida.